Tribunal: TJMT
Processo: 1053508-92.2024.8.11.0041
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO JUDICIAL. IMÓVEL GERADOR DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM A PARTE DEVEDORA INDICADA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA PRÉVIA. CONDUTA OMISSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1- Sentença na origem (id. 302135407 – reclamação nº 1053508-92.2024.8.11.0041 – JEFAZ da Capital), que julgou parcialmente procedente os pedidos, com dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 2) Restou demonstrado nos autos que a parte Reclamante jamais foi proprietária de imóvel no MUNICÍPIO DE CUIABÁ, fato reconhecido pelo próprio Ente Público, resultando na conclusão de que a propositura da execução fiscal decorreu de sua omissão na diligência prévia necessária. 2.1) Assim, diante do bloqueio indevido de contas, por conduta omissiva do Recorrente MUNICÍPIO DE CUIABÁ, resta caracterizado o dano moral. 2.2) No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TR-TJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI nº 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053508-92.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LEONI SALETE COLLA - CPF: 325.834.271-72 (RECORRENTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), LEONI SALETE COLLA - CPF: 325.834.271-72 (RECORRIDO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025